Tribunal: TJES
Processo: 0006341-79.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Reivindicação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006341-79.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILMA RODRIGUES DE JESUS

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PEDIDO DE INGRESSO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO JUDICIALMENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de intervenção de terceiro, formulado por suposto atual proprietário de imóvel objeto da demanda, o qual pretendeu ingressar no feito, em grau recursal, na qualidade de assistente simples, sob o argumento de possuir interesse jurídico em razão da titularidade dominial do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o ingresso de terceiro, na fase recursal, como assistente simples, quando alegado interesse jurídico decorre de contrato de compra e venda posteriormente rescindido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência simples é admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, inclusive em fase recursal, desde que requerida antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. A admissibilidade da intervenção de terceiros exige, além da tempestividade, a demonstração inequívoca de interesse jurídico, caracterizado pela existência de relação jurídica suscetível de ser afetada diretamente pelo resultado da demanda.

5. O interesse jurídico invocado pelo agravante fundamenta-se em contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto do litígio, o qual foi judicialmente rescindido em decisão parcial de mérito proferida em ação conexa, com fundamento no art. 356, I, do Código de Processo Civil.

6. A rescisão judicial do contrato extingue o vínculo obrigacional e afasta a expectativa de direito real sobre o imóvel, eliminando o suporte fático-jurídico necessário à configuração do interesse jurídico para a assistência.

7. A suspensão cautelar da ordem de reintegração de posse não afasta os efeitos jurídicos da declaração de rescisão contratual, que permanece válida e eficaz quanto à inexistência de direitos do agravante sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A assistência simples pode ser requerida em qualquer grau de jurisdição, inclusive em fase recursal, desde que antes do trânsito em julgado.

2. A intervenção de terceiro exige a demonstração de interesse jurídico atual, consistente em relação jurídica suscetível de ser diretamente afetada pelo resultado da demanda.

3. A rescisão judicial do contrato que fundamenta a alegada titularidade do bem afasta o interesse jurídico necessário à admissão da assistência simples.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, negar provimento ao agravo interno de Alysson Ribeiro de Araújo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Alysson Ribeiro de Azevedo
contra a decisão (Id 11905874) que indeferiu o seu pedido de intervenção no processo, na qualidade de atual proprietário do imóvel de que trata a demanda (Id 11882012).

Em suas razões recursais (Id 11914578), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a jurisprudência e os arts. 119 e 996 do Código de Processo Civil admitem o ingresso de terceiro juridicamente interessado em qualquer procedimento e grau de jurisdição, desde que demonstrada a possibilidade da decisão atingir seu direito;
(ii)
possui interesse jurídico na demanda por ser o atual proprietário do imóvel objeto do litígio, condição que legitima sua intervenção para resguardar direitos patrimoniais;
(iii)
o indeferimento de seu ingresso na lide fere o princípio da ampla defesa, por lhe impedir de exercer a defesa de seus interesses e apresentar as teses jurídicas pertinentes antes do julgamento do recurso que o afetará;
(iv)
embora receba o processo no estado em que se encontra, reivindica o direito de, ao menos, manifestar-se antes do julgamento da Apelação Cível para evitar prejuízos irreversíveis à sua esfera jurídica; e
(v)
deve ser concedida tutela de urgência para retirar o processo de pauta, uma vez que o julgamento iminente sem a sua participação acarretaria dano grave e de difícil reparação.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões do agravante não ensejavam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015.

A propósito, vejamos os fundamentos pelos quais o
agravo de instrumento
foi inadmitido,
in litteris
:

“Em que pese estar o processo em pauta para julgamento, a ser iniciado em 27/01/2025, vieram me conclusos os autos para análise do requerimento de Id 11882012, por meio do qual Alysson Ribeiro de Araújo requer seja deferida a sua intervenção no processo, na qualidade de atual proprietário do imóvel de que trata a demanda.

Passo a examinar o pedido.

Por ‘terceiros’, entendem-se aqueles que não participam inicialmente de uma dada relação jurídica processual, mas para os quais lhe são oportunizadas formas de atuação, na defesa de seus interesses jurídicos próprios; logo, a intervenção de terceiros consiste na previsão de ingresso de pessoas que inicialmente não eram partes no processo e que, de alguma forma, têm interesse no seu desenvolvimento e na sua resolução.

Como acima dito,
Alysson Ribeiro de Araújo
intervém voluntariamente no processo e postula o seu ingresso sob o argumento de ser o atual proprietário, conforme noticiado em determinada peça processual (fl. 576), o que deve ser prontamente rechaçado, sem adentrar na análise no alegado direito.

Isso porque, somente é possível a intervenção de terceiros até o momento do saneamento do processo, por se tratar da fase em que ocorre a estabilização processual, de sorte que, estando a demanda em grau recursal, a sua intervenção só poderia ocorrer por meio de recurso (CPC/2015, art. 996, parágrafo único).

Com tais considerações, indefiro o pedido de Id 11882012, sem embargo da possibilidade de o postulante adotar as medidas que julgar pertinentes para assegurar o alegado direito, a exemplo da propositura de ação própria.

Mantenha-se o processo em pauta para julgamento.

Intimem-se todos, no caso do postulante Alysson Ribeiro de Araújo, por meio do advogado que subscreve a petição (Id 11882012)”

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível o ingresso do ora agravante no processo, nesta fase recursal, na qualidade de terceiro interessado (assistente simples), sob a alegação de ser o atual titular do domínio do imóvel objeto da presente ação.

De saída, no tocante a possibilidade de ingresso no feito nesta oportunidade, revejo o posicionamento adotado na decisão agravada, à luz da literalidade do art. 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que preceitua: “
A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encont
re
”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a assistência não se submete à preclusão temporal do saneamento e pode ser requerida a qualquer tempo, inclusive em grau de recurso, desde que antes do trânsito em julgado.

Portanto, sob a ótica estritamente processual do momento do requerimento, o pleito seria, em tese, admissível.

Todavia, sabe-se que a admissibilidade da intervenção não depende apenas da tempestividade, mas, precipuamente, da demonstração inequívoca do
interesse jurídico
(CPC, art. 119,
caput
) e é neste ponto que a pretensão do agravante falece.

O interesse jurídico que autoriza a assistência repousa na existência de uma relação jurídica entre o terceiro e o adversário do assistido, a qual possa ser afetada pela sentença. Na casuística em apreço, o agravante fundamenta seu interesse na condição de adquirente e proprietário do imóvel, com base em “Contrato de Promessa de Compra e Venda” firmado em 02/01/2017.

Ocorre que, conforme comprovado pelos agravados e corroborado pelos documentos acostados aos autos, o referido título jurídico foi desconstituído.

Em ação conexa (
p
rocesso nº 0002281-87.2021.8.08.0035
), o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha proferiu
d
ecisão
p
arcial de
m
érito
(Id 16186943), com base no art. 356, inciso I, do Código de Processo Civil, pela qual
declarou rescindido
o contrato de compra e venda celebrado entre as partes
.

A rescisão judicial do contrato opera o retorno das partes ao
status quo ante
, extinguindo o vínculo obrigacional que conferia ao agravante a expectativa de direito real sobre o bem. Sem o contrato válido, desaparece o suporte fático-jurídico que sustentava a sua legitimação para intervir neste processo, que discute a posse e débitos relativos ao imóvel entre a proprietária registral (Adilma) e o Condomínio.

Não desconheço que houve decisão posterior naquele mesmo juízo (datada de 12/12/2025), suspendendo cautelarmente a ordem de reintegração de posse. Contudo, é imperioso ressaltar que
tal suspensão recai apenas sobre a execução do mandado possessório
, visando evitar danos irreversíveis pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos. Vale dizer: a declaração judicial de rescisão do contrato, mérito da decisão parcial, permanece hígida e produzindo seus efeitos jurídicos no plano da validade do negócio.

Em assim sendo, ainda que se admita a assistência em grau recursal, no caso concreto, o agravante
carece de interesse jurídico atual
, por não mais ostentar a condição de titular de direitos sobre o imóvel capazes de serem atingidos pelo resultado desta demanda, diante da rescisão do negócio jurídico que fundamentava sua pretensão.

Com tais considerações,
conheço do agravo interno
e, no mérito,
lhe nego provimento
a fim de manter a decisão que indeferiu o ingresso do agravante na lide, não pelo fundamento da preclusão temporal, mas sim pela ausência de interesse jurídico. Deixo de cominar multa em desfavor do agravante, por não considerar descortinar o manifesto intuito protelatório de sua interposição.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, conheceu do Agravo Interno interposto por Alysson Ribeiro de Azevedo mas, no mérito, negou-lhe provimento “
a fim de manter a decisão que indeferiu o ingresso do agravante na lide, não pelo fundamento da preclusão temporal, mas sim pela ausência de interesse jurídico
”, ao argumento de que:

“O interesse jurídico que autoriza a assistência repousa na existência de uma relação jurídica entre o terceiro e o adversário do assistido, a qual possa ser afetada pela sentença. Na casuística em apreço, o agravante fundamenta seu interesse na condição de adquirente e proprietário do imóvel, com base em ‘Contrato de Promessa de Compra e Venda’ firmado em 02/01/2017.

Ocorre que, conforme comprovado pelos agravados e corroborado pelos documentos acostados aos autos, o referido título jurídico foi desconstituído.

Em ação conexa (processo nº 0002281-87.2021.8.08.0035), o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha proferiu
decisão parcial de mérito
(Id 16186943), com base no art. 356, inciso I, do Código de Processo Civil, pela qual
declarou rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes
.

A rescisão judicial do contrato opera o retorno das partes ao status quo ante, extinguindo o vínculo obrigacional que conferia ao agravante a expectativa de direito real sobre o bem. Sem o contrato válido, desaparece o suporte fático-jurídico que sustentava a sua legitimação para intervir neste processo, que discute a posse e débitos relativos ao imóvel entre a proprietária registral (Adilma) e o Condomínio.”

Pedi vista dos autos para analisar os contornos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem acompanhar o voto condutor.

Isso porque, em que pese a mencionada decisão parcial ainda não ter transitado em julgado, verifica-se da demanda conexa (nº 0002281-87.2021.8.08.0035) que o Autor, ora Agravante, pleiteou a desistência da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico com Pedido de Restituição de Valores e Reparação de Danos Morais
ajuizada em face da ora Apelante, além de ter concordado com o pedido de julgamento parcial do mérito para que fosse declarada a rescisão do contrato de compra e venda, exsurgindo evidente, pois, como mencionado pela E. Relatora, a ausência de interesse em ingressar na demanda em tela como assistente.

Por esses motivos, acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao Agravo Interno.

É como voto.